Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716452-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MIRIAN EMERICK CORIOLANO AGRAVADO: IRACEMA PAIVA MACHADO MOTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Espólio de MIRIAN EMERICK CORIOLANO em face de IRACEMA PAIVA MACHADO MOTA ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios de locação n. 0709451-33.2023.8.07.0001, que indeferiu a produção de prova oral requerida pela parte Ré, ora Agravante (ID 190953628 dos autos de origem). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por este Relator (ID 58394058). A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 59385648), inicialmente, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, para tanto, sustenta que a decisão agravada versa sobre indeferimento de prova oral, matéria que não se insere no rol taxativo das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como impugnáveis por meio de agravo de instrumento. No mérito recursal, rebate as argumentações articuladas pelo Agravante. Ao final, pugna-se pelo não provimento do recurso. Ainda, juntou os documentos de ID 59385650 ao ID 59386261. Considerando a probabilidade de acolhimento da preliminar suscita pela parte Agravada, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a parte AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar, bem como sobre os documentos juntados com as contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2024 11:34:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador